Tribunal: TCU
Processo: 023.680/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16423/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 3549/2019-TCU-Segunda Câmara , cuidando ali de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) sobre os indícios de irregularidade na produção ambulatorial dos procedimentos de radiodiagnóstico, durante a competência de agosto de 2013, no Município de Iguaba Grande - RJ pelo emprego de recursos federais do Sistema Único de Saúde - SUS; Considerando que o aludido item 1.7.1 do Acórdão 3549/2019-TCU-Segunda Câmara foi prolatado, em síntese, nos seguintes termos (Peça 5): " (...) 1.7.1. ao Ministério da Saúde que adote as medidas cabíveis junto ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus e, no prazo de 60 (trinta) dias, informe o TCU sobre o resultado das providências adotadas para a apuração e a solução das irregularidades noticiadas nestes autos; " Considerando que compete primariamente ao Denasus fiscalizar a aplicação dos recursos federais do SUS, informando a situação ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) para, se necessário, autuar a devida tomada de contas especial, e, assim, não seria adequada a imediata atuação do TCU no presente momento; Considerando que o aludido Acórdão 3459/2019-TCU-Segunda Câmara já teria anotado como prejudicada a correspondente representação; Considerando que a documentação enviada pelo Ministério da Saúde teria indicado a adoção das medidas administrativas para o cumprimento da aludida determinação do TCU, a despeito de, ainda, não ter sido concluída a apuração das eventuais irregularidades; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de também assinalar o parcial cumprimento do item 1.7.1 do aludido Acórdão 3459/2019-TCU-Segunda Câmara , dispensando o prosseguimento do monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o parcial cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 3459/2019-TCU-Segunda Câmara , dispensando o prosseguimento do monitoramento, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 023.680/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE - RJ). 1.2. Entidade: Município de Iguaba Grande - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), para ciência e adoção das providências cabíveis; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e ao Município de Iguaba Grande - RJ, para ciência; e 1.7.3. arquivar o presente processo.